Tribunal: TJDFT
Processo: 0747806-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO No 20.910/1932. SÚMULA No 42 DA TUJ/DF. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de créditos pertinentes ao acerto financeiro de diferenças salariais atinentes ao exercício de 2012.

2. Em suas razões recursais (ID 67793471), a parte autora argumenta que os valores objeto da demanda foram reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal há muitos anos, não se tratando de reconhecimento recente, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no Tema 1.109 do STJ. Defende que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública, sem a efetivação do pagamento, acarreta a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, bem como diversos precedentes do TJDFT. Ressalta que houve renúncia expressa à prescrição por parte da Administração, por meio de atos inequívocos, promessas de pagamento e declarações públicas, inclusive do Secretário de Educação e do Governador do Distrito Federal. Argumenta, ainda, que o artigo 177 da Lei Complementar 840/11 não impede a renúncia à prescrição, sendo admissível, conforme jurisprudência, a renúncia expressa ou tácita prevista no artigo 191 do Código Civil. Diante disso, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e condenar o Distrito Federal ao pagamento integral dos créditos reconhecidos administrativamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em tese fixada na Súmula no 42, estabeleceu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

6. Na hipótese dos autos, conforme declaração da Administração Pública (ID 67792356), a parte recorrente possui crédito salarial a receber referente ao exercício de 2012, cujo pedido administrativo teria sido formulado em 2013, na fluência do prazo prescricional, que permaneceu suspenso até o reconhecimento do débito pela declaração emitida em 01/04/2024, quando a prescrição retomou pela metade do prazo, nos termos da parte final da Súmula 42/TUJ. Assim, ajuizada a ação em 06/06/2024, deve ser afastada a prescrição da pretensão autoral. Precedentes: TJDFT, Acórdãos 2023000 e 2065312.

7. Por conseguinte, aplica-se a teoria da causa madura, permitindo-se que o mérito seja julgado diretamente pelo juízo ad quem, pois a questão de fato e de direito já se encontra suficientemente esclarecida e não há necessidade de produção de novas provas. Nesse trilhar, conclui-se que o valor pendente de pagamento, relativo a exercício anterior, foi reconhecido na via administrativa e, assim, impõe-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento da integralidade do montante indicado na declaração de ID 67792356, com a incidência de regular atualização monetária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.Sentença reformada para afastar a prejudicial de prescrição e condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais), devendo ser corrigida monetariamente a partir do mês/ano de referência final correlato à respectiva rubrica, conforme declaração em epígrafe. A atualização deverá ser feita pelo IPCA-E a partir de cada vencimento e acrescido de juros de mora, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/1997, desde a citação; a partir de 9/12/2021, o valor deve ser atualizado exclusivamente pela SELIC, na forma da EC 113/2021.

9. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei no 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei no 9.099/95).
______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF, TJDFT Acórdão 2023000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j 23/7/2025; Acórdão 2065312, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, Primeira Turma Recursal, j. 12/11/2025.